Tribunal: STF
Processo: RE 1538393
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário, fundamentado na alínea “a” do permissivo constitucional, interposto contra decisão que, em embargos infringentes, manteve a sentença de extinção sem resolução de mérito da execução fiscal (e-doc n ° 7) pelos seguintes fundamentos:



    ‘”Trata-se de Execução Fiscal, ajuizada pela Municipalidade após inadimplemento por parte do executado.



    Instada a se manifestar nos autos, a exequente quedou-se inerte, por mais de 30 dias, consignando-se que houve a intimação pessoal, conforme ditames da Lei n° 11.419/06, em atendimento ao artigo 5°, em especial, o parágrafo 6°.



    Realizada nova intimação, agora para andamento do feito sob pena de extinção, conforme reza § 1°, do artigo 485, do Código de Processo Civil, ainda assim a Municipalidade deixou escoar, in albis o prazo para manifestação, conforme certidão retro.



    Dessa forma, forçosa a extinção dos autos, por abandono de causa.



    Tal previsão encontra-se disposto no artigo 485, III, do CPC:



    Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:



    (..)



    Ill - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;



    Tal disposição encontra-se amparada em decisões superiores, havendo jurisprudência pacífica. Como exemplo, temos o REsp 1.120.097/SP, julgado pelo STJ, sob o rito dos recursos repetitivos:



    (...)



    Os atos foram devidamente cumpridos por parte do Juízo, havendo a intimação, bem como reiteração para regular andamento aos autos, atentando-se que, em caso do silêncio, os autos seriam extintos. Em todos houve a inércia da exequente.



    Dessa forma, julgo extinta a presente execução fiscal, nos termos do artigo 485, III, do Código de Processo Civil.’’ 



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. n° 10).  



    No recurso extraordinário (e-doc n° 12), o Município alega afronta aos artigos 1°, 2°, 5°, II, XXXV, LIV, LV, 30, II, 37, caput, 145, 150, II e 156, todos da Constituição Federal. Aduz violação aos princípios da especialidade das leis, da inafastabilidade jurisdicional, do devido processo legal, do contraditório, da separação dos poderes, do federalismo e da legalidade.



    É o relatório.  



    Decido.  



    A irresignação não merece prosperar, haja vista que os dispositivos constitucionais indicados como violados no recurso extraordinário carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram objetos dos embargos declaratórios opostos pela parte recorrente. Incidem na espécie os enunciados das Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte.



    Nesse sentido, destaca-se:



    “Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Prequestionamento. Ausência. Embargos de declaração que não trataram da matéria constitucional. Súmulas 282 e 356 do STF. 3. Ofensa aos princípios da legalidade e da prestação jurisdicional. Análise da legislação infraconstitucional. Precedente. 4. Revisão de cláusula contratual. Ofensa reflexa. Precedente. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI nº 551.533/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe  de 3/3/06 - grifos nossos).



    Ainda que se pudesse superar o óbice acima referido, melhor sorte não socorreria o recorrente, haja vista para infirmar as razões expostas pela instância de origem seria necessário analisar a legislação infraconstitucional providência vedada na sede extraordinária, nos termos da Súmula nº 279 do STF. Nesse sentido: 



    “Direito tributário. Agravo interno em embargos de declaração em recurso extraordinário. Execução fiscal. Extinção por falta de interesse. Valor executado. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Tema nº 1.184 da RG. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar decisão que manteve a extinção da execução fiscal pela falta de interesse de agir. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 5. A decisão recorrida está alinhada ao entendimento do Supremo Tribunal Federal. Precedente. IV. Dispositivo 6. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 7. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE nº 1.479.233-ED AgR/SP, Relator Ministro Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, Dje 11/06/2024- grifos nossos). 



    Registre-se também que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Na mesma direção: AI nº 812.481/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 1°/2/11.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



     Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem. 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de março de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente